Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-10.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022074-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELETRICA FALCAO LTDA - CNPJ: 00.503.418/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022074-10.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

João Ricardo Filipak

Recorrida(s):

Elétrica Falcão Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS NA EMPRESA RECLAMADA E DE AUTORIZAÇÃO PARA TERCEIROS REALIZAREM EM SEU NOME. ALEGAÇÃO DA RECLAMADA DE COMPRAS REALIZADAS POR PESSOAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO AO AUTOR, COM O SEU CONSENTIMENTO. NOTAS FISCAIS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO RECORRENTE QUE O VINCULAM AS COMPRAS. CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se restou comprovado, por meio das notas fiscais e transferências bancárias, que o Recorrente possui relação jurídica com a empresa Recorrida, bem como que as compras foram realizadas por pessoas que lhe prestavam serviço, com o seu consentimento, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por saldo residual de compras, constitui exercício regular e, não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, tratando-se de clara tentativa de obter vantagem ilícita, haja vista a existência de relação jurídica com a empresa Recorrida, bem como que as compras/pedidos foram realizadas por pessoas que prestavam serviço ao Recorrente, no caso seu construtor e eletricista, com o seu consentimento, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTE
todos os pedidos formulados a inicial e
PROCEDENTES
os pedidos contrapostos pela empresa,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento do valor de R$ 3.790,99 (três mil setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de ajuizamento da ação.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 2% do valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que fixo no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95”.

O Autor, ora Recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Reclamada, por débito no valor de R$ 3.104,95, vencido em 04/03/2021 e disponibilizado em 05/09/2021. Alega que não possui relação contratual com a empresa Ré, que não realizou compra de forma parcelada em crediário próprio e que jamais autorizou terceiros a comprarem em seu nome.

Argumenta ter havido cerceamento de defesa e que houve cobrança de valores indevidos, que há ausência de prova da relação contratual e que estava com nenhuma dívida ou pendência financeira com a Recorrida. Que não houve litigância de má-fé. Sustenta que:

“(...) na sentença o juízo acata o argumento de que a parte autora/recorrente não impugnou, tampouco explicou em sua impugnação a contestação a origem de transferência bancaria realizada em data passada para a empresa requerida, o que não procede, sendo a sentença equivocada quanto a colocação exposta, pois a parte recorrente impugnou veemente a tese exposta, pois, não anuiu com a contratação de forma tácita ao ter em outra ocasião adquirido produtos na empresa recorrida, conforme discorrido pelo réu de que o autor já havia pago outras compras no estabelecimento, OCORRE QUE QUALQUER COMPRA ADQUIRIDA JUNTO AO RECORRIDO FOI PAGO A VISTA E NUNCA EM CREDIÁRIO, PORQUE O RECORRENTE NUNCA ABRIU CRÉDITO EM SEU NOME EM NENHUM ESTABELECIMENTO DE RONDONÓPOLIS/MT e muito menos com o recorrido, e que por essa razão os valores não são devidos pelo recorrente, ante o fato do réu ter colocar à disposição diversos produtos(comprados por terceiros) se terceiros pegou produto em nome do recorrente, a culpa é exclusiva do recorrido, porque este nunca fez uma ligação ao recorrente, sobre que estaria entregando algum produto ao recorrente de forma parcelada e entregando a terceira pessoa.

NESTE SENTIDO, O RECORRIDO QUE VÁ COBRAR PARA QUEM ELE VENDEU E QUEM ASSINOU ALGUNA NOTA DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES, PORQUE O RECORRENTE NUNCA ENTROU NA LOJA PARA ASSINAR QUALQUER CONTRATO DE COMPRA E VENDA”.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, argumenta que o Recorrente efetuou novas compras, sendo uma no valor de R$ 248,11 (duzentos e quarenta e oito e onze centavos) nota fiscal n. 84.103, outra no valor de R$ 1.340,65 (um mil trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) nota fiscal n. 84.167, e por fim uma compra no valor de R$ 6.321,86 (seis mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) nota fiscal n. 84.767 – nota esta que o Recorrente alega desconhecer. Das referidas notas fiscais não fora efetuado os pagamentos no prazo acordado entre as partes, da qual geraram juros.

Diz que em 21 de junho de 2021, para acertar parte débito em aberto, o Recorrente efetuou um depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme comprovando nos autos através dos documentos, para que fosse abatido no valor total das dívidas em abertas, da qual se quitou a nota fiscal n. 84.103 que com juros estava no valor de R$ 278,88, a nota fiscal n. 84.167 que com juros estava no valor de R$ 1.504,21, e a nota fiscal n. 84.767 no valor de R$ 6.321,86, que fora abatido o valor parcial de R$ 3.216,91, restando em aberto desta nota fiscal o valor de R$ 3.104,95, débito este que fora negativado por falta de pagamento, conforme se demonstra na planilha e documentos comprobatórios juntados aos autos.

Assevera que, desde a primeira compra efetuada no ano de 2020 e as demais realizadas no ano de 2021, sempre os orçamentos, documento de retirada e demais documentos, foram assinados pelo construtor Sr. Joel Oliveira e o Eletricista Rogério Alves de Lima, com o seu conhecimento e autorização do Recorrente, uma vez que, efetuou diversos pagamentos de notas fiscais e orçamentos realizados e assinados por ambos. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

A controvérsia cinge-se a respeito das compras realizadas na empresa Reclamada, se, de fato, foram realizadas pelo construtor e eletricista do Recorrente, com o seu consentimento, ou, se forma realizadas por terceiros, no nome do Recorrente e sem a sua autorização.

O Recorrente nega conhecer o construtor Sr. Joel Oliveira e o eletricista Sr. Rogério Alves de Lima, que assinaram os orçamentos e as notas fiscais na empresa Recorrida, e retiraram mercadorias em seu nome.

Na sustentação oral realizada em plenário na sessão de julgamento do dia 16 do corrente mês, por meio de vídeo conferência, o Recorrente reafirmou que não autorizou as pessoas supra mencionadas efetuarem compras, nem retirarem mercadorias em seu nome, disse que sequer as conhece. Aduz que sempre efetua compra a vista, nunca em crediário, porque nunca abriu crediário em Rondonópolis/MT, porque está com seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, desde o ano de 2018 pela Caixa Econômica Federal. Ao final, indagado pelo Relator, informou que realizou reformas em seu escritório.

Então deve ser feito análise minuciosa, nos documentos existentes nos autos, para concluir se é verdadeira ou não a afirmação do Recorrente de que não conhece as pessoas de Joel de Oliveira e Rogério Alves de Lima, que assinaram os pedidos e as notas fiscais em seu nome.

ASSINADO POR:

Pedidos assinados:

DATA

NF

DATA

VALOR (R$)

Joel Oliveira

Assinada a N.Fiscal

81257

03/09/2020

84,51

Joel Oliveira

Assinada a N.Fiscal

82195

29/10/2020

257,88

Rogério Alves de Lima

Assinada a N.Fiscal

82715

19/11/2020

913,99

Joel Oliveira

757747

10/12/2020

82954

03/12/2020

115,60

Joel Oliveira

750218

11/12/2020

83313

18/12/2020

275,05

Rogério Alves de Lima

761726

17/12/2020

83414

18/12/2020

43,10

Rogério Alves de Lima

762080

18/12/2020

83441

19/12/2020

118,12

Joel Oliveira

762283

19/12/2020

83558

24/12/2020

141,94

Total

1.950,19

Verifico que no dia 19/01/2021 foi enviado à Recorrida, um TED, no referido valor (R$ 1.950,19) aparentemente pelo Recorrente, pois no extrato da conta corrente consta “
TED ENVIADO POR JOÃO RICARDO F”.

O referido quitou o total das notas 81257, 82195, 82715, 82954, 83313, 83414, 83441, 83558, as quais foram assinadas pelo eletricista e construtor.

Ora, se foi o Recorrente que enviou um TED, em 19/01/2021, no exato valor das Notas Fiscais e dos pedidos assinados pelas pessoas de Joel Oliveira e Rogério Alves de Lima, que, segundo consta, são o construtor e o eletricista, aliado ao fato que estava efetuando reforma em seu escritório, em meu entender, está devidamente comprovada a relação jurídica.

Como é público e notório, é comum em cidades do interior, as empresas efetuarem a entrega de produtos na confiança ao construtor e eletricista, principalmente se o beneficiário é um advogado, que está realizando reformas em seu escritório.

No caso acima, houve o pagamento integral, pelo Recorrente, dos produtos retirados pelo construtor e pelo eletricista que assinaram as notas fiscais e os pedidos em seu nome.

Analisando os documentos juntados nos autos, verifico que houve continuidade da relação jurídica e que o construtor e eletricista retiraram novos produtos na empresa Recorrida, em nome do Recorrente, bem como que houve pagamento parcial, como abaixo se vê.

ASSINADO POR:

PEDIDO

DATA

NF

DATA

VALOR

JUROS

TOTAL

Joel Oliveira

768128

19/01/2021

84103

20/01/2021

248,11

30,77

278,88

Rogério Alves de Lima

768661

21/01/2021

84167

22/01/2021

1.340,65

163,56

1.504,21

Rogério Alves de Lima

Diversos pedidos

84767

12/02/2021

6.321,86

0,00

6.321,86

Total

7.910,62

194,33

8.104,95

TED ENVIADO POR JOÃO RICARDO F - EM 21/06/2021

5.000,00

SALDO DEVEDOR

3.104,95

PEDIDOS QUE GERARAM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Nº 84767 no valor de R$ 6.321,86

ASSINADO POR

PEDIDO

DATA

VALOR

Rogério Alves de Lima

772016

04/02/2021

325,30

Rogério Alves de Lima

772014

04/02/2021

945,68

Rogério Alves de Lima

771389

02/02/2021

910,89

Rogério Alves de Lima

772248

05/02/2021

14,40

Rogério Alves de Lima

770619

29/01/2021

1.161,13

Rogério Alves de Lima

772023

04/02/2021

601,49

Rogério Alves de Lima

773166

10/02/2021

2.069,11

Rogério Alves de Lima

771674

03/02/2021

293,86

TOTAL

6.321,86

Verifico que no dia 21/06/2021 o Recorrente efetuou uma transferência à Recorrida, no valor de R$ 5.000,00, como abaixo se vê, que quitou parcialmente o saldo devedor das notas 84103, 84167, 84767, também assinadas pelo eletricista e pelo construtor.

Verifica-se que novas compras foram realizadas, referente às Notas Fiscais n. 84103, 84167,

84767, geraram um total R$
8.104,95, e em 21/06/2021 o Recorrente realizou outra transferência bancária para a conta da Recorrida, no valor de R$ 5.000,00, transferência essa que abateu o valor parcial da dívida, restando um saldo devedor de R$ 3.104,95. Esse foi o valor da negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à condenação do Recorrente ao pagamento do pedido contraposto este se refere à atualização do valor devido na forma abaixo, de acordo com o Recorrido:

VALOR DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO

Dívida original

3.104,95

Correção Monetária

306,26

Valor atualizado monetariamente

3.411,21

Juros

379,78

Total

3.790,99

Assim, se o Recorrente efetuou o pagamento de produtos que foram retirados em seu nome pelo construtor e eletricista, presume-se que continuaria pagando os demais produtos por eles retirados. Aplica-se o princípio do
Venire Contra Factum Proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Embora não tenha previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes.

A jurisprudência é neste sentido:

“(...)
3. O instituto da proibição do ‘
venire contra factum proprium’
veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. ‘
Venire contra factum proprium’
postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro –‘
factum proprium’ -
é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do ‘
venire contra factum proprium’
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.”

(TJDF -
Acórdão 1344790
, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021).

“(...)
5
."A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."

(
STJ
-AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“4. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino '
venire contra factum proprium',
segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial”.

(
STJ
- REsp 1894715/MS Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJE 20/11/2020)

“
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes”.

(
STJ
– AgInt no REsp 1472899/DF Rel. Ministro
ANTONIO CARKIOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJE 01/10/2020)

Com efeito, em que pese o Recorrente afirmar veemente que desconhece o construtor Sr. Joel Oliveira e o eletricista Sr. Rogério Alves de Lima, negativa essa também realizada em sustentação oral em plenário de julgamento, as provas juntadas nos autos comprovam exatamente ao contrário de sua versão.

O Recorrente ao realizar transferências bancárias para a conta da empresa Recorrida demonstra a existência de realização jurídica entre as partes, e, tendo em vista que tais transferências serviram para quitar total e parcialmente os pedidos efetuados em seu nome pelo construtor Sr. Joel Oliveira e pelo eletricista Rogério Alves de Lima, tem-se a prova de que tais pessoas de fato lhe prestavam serviços e realizaram as compras/pedidos com o seu consentimento.

Somado a tais fatos, quando questionado, em plenário, se na época das compras dos produtos na empresa Recorrida, se o Recorrente estava realizando alguma obra/construção, este respondeu que estava reformando o seu escritório de advocacia, resposta que corrobora a versão apresentada em defesa.

Deste modo, restou comprovado, por meio das notas fiscais e transferências, que o Recorrente possui relação jurídica com a empresa Recorrida, bem como que as compras foram realizadas por pessoas que lhe prestavam serviço, com o seu consentimento, por isso, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por saldo residual de compra, constitui exercício regular e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Pelos motivos acima,

diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Recorrente,
tratando-se de clara tentativa de obter vantagem ilícita, haja vista a existência de relação jurídica com a empresa Recorrida, bem como que as compras/pedidos foram realizadas por pessoas que estavam lhe prestando serviços, no caso construtor e eletricista, com o seu consentimento,
resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - ...

II - alterar a verdade dos fatos;

Diante desses fatos, considero estar correta a condenação do Recorrente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, por ter alterado a verdade dos fatos, deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código, que dispõe:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Como neste caso, em sustentação oral, o Recorrente continuou com a alteração da verdade dos fatos, assim tentou novamente induzir os julgadores em erro, o valor da multa prevista no art. 81 do referido Código deve ser majorado.

O valor da condenação referente aos honorários advocatícios também deve ser majorado em face ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, e a sustentação oral realizada no plenário, no intuito de induzir os julgadores em erro, majoro o valor da multa, prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, para 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa. Em face disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) também sobre o valor corrigido atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022